Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714886-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL GIARDINI AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Ciente dos memorais apresentados pelo RESIDENCIAL GIARDINI (ID 72740517). CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DA BARRA requer a retirada do processo de pauta virtual para realizar sustentação oral (ID 72795706). Nada a prover. O referido condomínio não é parte no processo. Mantenho o processo na pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator